Tribunal: CARF
Processo: 10880.930105/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930105/2012-22
ACÓRDÃO
1202-002.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA E CONFESSADA.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF no
177)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930105/2012-22
2

Trata o presente processo de declaração de compensação, por meio da qual a
Recorrente pleiteia a utilização de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2006, no valor de
R$ 51.864,44.
O crédito pleiteado não foi reconhecido por despacho decisório, por não estarem
confirmadas as parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Veja-se o conteúdo do despacho decisório de fls. 5.

Mais precisamente, foram consideradas não confirmados os valores relativos às
estimativas dos meses de junho, julho e agosto de 2006. É o que se depreende da análise do
crédito anexa ao despacho decisório (fls. 8-9).

Intimada do despacho decisório, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada improcedente.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930105/2012-22
3
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, pleiteando o reconhecimento
do seu direito de utilizar estimativas compensadas e confessadas em DCOMP na composição do
saldo negativo, sob pena de ocorrer exigência em duplicidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de direito creditório de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, que não foi reconhecido pela Unidade de Origem
nem pela DRJ em razão da não homologação da declaração de compensação transmitida para
extinguir os débitos de estimativa de CSLL dos meses de junho, julho e agosto de 2006, utilizadas
pela Recorrente na composição do saldo negativo pleiteado.
Assiste razão à Recorrente quando defende que tem o direito de utilizar as
estimativas compensadas na composição do saldo negativo. É importante lembrar que além do
Parecer Normativo COSIT no 2/2018 citado pela Recorrente em seu recurso, este Conselho possui
entendimento consolidado no sentido de que as estimativas confessadas em declaração de
compensação devem ser utilizadas na composição do saldo negativo. Neste sentido, veja-se o
enunciado da Súmula CARF no 177.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Dessa forma, deve ser tida como confirmada a parcela de estimativas compensadas
no valor de R$ 51.864,44, sob pena de se exigir da Recorrente um pagamento em duplicidade: (i) o
primeiro quando da compensação ou exigência do débito confessado mediante compensação não
homologada; e (ii) o segundo quando do não reconhecimento das estimativas compensadas para
composição do saldo negativo pleiteado pela Recorrente.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930105/2012-22
4
Assim, considerando que a Recorrente apurou CSLL devida no valor de R$ 0,00, com
a confirmação das estimativas compensadas deve-se reconhecer o saldo negativo pleiteado pela
Recorrente, no valor de R$ 51.864,44.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer direito creditório de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2006, no valor de R$ 51.864,44, com a consequente homologação das compensações até o limite
do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 127
DF CARF MF
Original